Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-97.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-97.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO ALVES DE MOURA

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 271/2009 REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MUDANÇA DE NÍVEL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA N.º 1075). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal para determinar sua progressão funcional por mudança de referência, com efeitos retroativos e reflexos remuneratórios, nos termos da Lei Municipal n.º 271/2009.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a Lei Municipal nº 271/2009, diante dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) saber se é devida a promoção da autora, com base na inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho prevista em lei municipal.

III. Razões de decidir

3. A alegação genérica de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 271/2009, baseada em impacto financeiro, não se sustenta diante da presunção de constitucionalidade das normas e da jurisprudência que reconhece o direito subjetivo à progressão funcional.
4. A progressão por mudança de referência é automática quando não realizada a avaliação de desempenho no prazo legal, conforme artigo 16, §10, da Lei Municipal n.º 271/2009.

5. Comprovado o tempo de exercício pelo autor e ausente prova do município sobre eventual impedimento, impõe-se o reconhecimento do direito à promoção funcional, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6. A Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de cumprir normas legais vigentes que reconhecem direitos aos servidores, conforme entendimento do Superior tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1075.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Lei Municipal nº 271/2009, que prevê progressão funcional automática diante da omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho, é compatível com a Constituição Federal. 2. Atendidos os requisitos legais, é direito subjetivo do servidor público a mudança de referência, sendo indevida sua negativa com base em limites de despesa com pessoal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput; 169, §1º, I; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 373, II; 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.849-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); TJBA, Apelação nº 8000353-76.2016.8.05.0114, Rel. Des. José Aras Neto, 2ª VP, j. 01.09.2021; TJBA, Apelação nº 8000352-91.2016.8.05.0114, Rel. Desa. Lícia Modesto, 2ª VP, publ. 27.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000002-69.2017.8.05.0114, Rel. Desa. Maria de Fátima Carvalho, 2ª VP, publ. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000769-97.2023.8.05.0114,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e como apelado
LEONARDO ALVES DE MOURA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.